Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE ATIVIDADE PETINITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PERCEPÇÃO DE AUXILÍO FINANCEIRO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS PREVIDÊNCIÁRIOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUMULA 33 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fim de dirimir a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de auxílio financeiro durante o de curso de Formação Profissional para Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais aprovou o Enunciado n. 33, no qual foi fixada a seguinte tese: "À míngua de previsão legal específica, inviável reconhecer, em favor dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, remuneração em contrapartida ao período de participação em curso de formação profissional, bem como contabilizar o referido tempo para fins previdenciários, não sendo possível aplicar subsidiariamente o art. 12 da Lei 4.878/1965 e o art. 14 da Lei 9.624/1998".
2. Na hipótese, o autor ora recorrido vindica o direito à percepção de remuneração em contrapartida ao período em que participou do Curso de Formação Profissional para Agente de atividades Penitenciárias do Distrito Federal, de carga horária de 420 horas, bem como que o referido tempo seja contabilizado para fins previdenciários.
3. Com o retorno dos presentes autos para julgamento, faz-se necessária a apreciação do caso conforme o entendimento assentado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo o recurso do Distrito Federal ser provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.